Tribunal: STF
Processo: AI 631741
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
   consolidada desta Corte quanto à necessidade de se comprovar, no
   ato da interposição do recurso, a sua tempestividade em virtude
   de feriado local, ainda que este suceda a feriado nacional. Não
   existe, assim, qualquer contradição a suprir.
2.      Embargos
   declaratórios rejeitados.